Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728205-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: THAILISA COGUI NERES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, apontando vícios no acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento em que contende com THAILISA COGUI NERES. Intimada a esclarecer o interesse no julgamento do recurso, ante a prolação de sentença na origem, a embargante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 32924794 e 33390758). Notoriamente, a prolação de sentença nos autos de origem inaugura uma nova fase recursal, faculdade essa que sequer foi utilizada pela ora embargante, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença em 24/2/2022, conforme certidão de ID 116829501 dos autos de origem. Destarte, a discussão acerca da tutela de urgência concedida à embargada/agravada esvaziou-se com a prolação da sentença e a coisa julgada formada com o seu trânsito em julgado. Os embargos de declaração, assim, encontram-se prejudicados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022 15:36:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator